Tribunal: TJDFT
Processo: 0717323-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AUSÊNCIA. TEORIA MISTA. Para a caracterização do crime continuado é necessário que estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva. Embora os crimes de tráfico de entorpecentes pelos quais o agravante foi condenado tenham ocorrido em curto espaço de tempo, em localidades próximas e com idêntico modus operandi, foram praticados contra vítimas diversas e em momentos distintos. Ausente a unidade de desígnios entre os eventos criminosos, no sentido de que ocorreram como desdobramento um dos outros, inviável a aplicação da disciplina normativa prevista no artigo 71, do Código Penal.